Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703218-73.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WANDERSON ALVES DE SOUZA EMBARGADO: VIRGINIA PEREIRA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração propostos por uma das partes em que se pede a reforma do julgado com efeitos infringentes. Assim, intimem-se as partes embargadas para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de junho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator